Tribunal: TJDFT
Processo: 0750451-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO PARA A EUROPA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: INEXISTÊNCIA DE VAGAS NOS HOTEIS RESERVADOS, TRANSLADOS TERRESTRES EM DESACORDO AO CONTRATADO, ACOMODAÇÕES INFERIORES AO OFERTADO. PREJUÍZOS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DA ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. No caso concreto, resultaram comprovados: (i) a contratação, pelo requerente (idoso, mais de 80 anos) de pacote turístico para Zagreb, Milão e Roma (transporte aéreo, terrestre, traslados e passeios, por R$ 25.019,99); (ii) transporte terrestre realizado (em alguns trechos) sem as devidas condições de segurança; (iii) não disponibilizados os “transfers” (para o aeroporto de Zagreb, do aeroporto de Roma para o hotel, entre hotéis e passeios – consumidor necessitou utilizar serviço de taxi); (iv) inexistência de vaga nos hotéis reservados em Roma e Milão.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25).
III. Nesse viés, não subsiste a alegação de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que as recorrentes (agências de viagens), por integrarem a cadeia produtiva, respondem objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
IV. Danos materiais comprovados: o requerente não obteve os serviços de hospedagem e de transporte contratados em pacote turístico, e teve que pagar (novamente) por eles no decorrer da viagem, o que fundamenta a obrigação das recorrentes ao reembolsar essas despesas, cujos valores não foram impugnados especificamente.
V. No que concerne ao dano extrapatrimonial, a situação vivenciada (consumidor idoso, mais de 80 anos, teve frustrada a legítima expectativa de usufruir, com tranquilidade, do pacote turístico adquirido) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da sua personalidade, tudo a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Urge, no entanto, a adequação do valor da condenação (de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, à razão de R$ 2.000,00 para cada tipo de defeituoso serviço prestado), porquanto o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, uma vez que não há evidências de que os fatos tenham causado situações gravosas e duradouras. Precedente do TJDFT: Terceira Turma Recursal, Acórdão 1221338, DJE 17.12.2019.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor dos danos morais (agora R$ 6.000,00 - seis mil reais). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).